Tribunal: TJDFT
Processo: 0732641-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732641-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DO NASCIMENTO EMERICH AGRAVADO: ELSON DA ASSUNCAO SILVA, BMW COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela autora contra decisão proferida em ação de imissão na posse. Em suas razões, sustenta, em síntese, o descumprimento da tutela de urgência pelo agravado. Alega que já pleiteou majoração da multa cominatória e expedição imediata do mandado de posse, mas o juízo de origem se omitiu quando à efetividade da liminar. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela para fixação de multa e a expedição do mandado de imissão da posse. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 74874628). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, o juízo deferiu em parte a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos (ID 236617983, origem): “1. Determinar que os requeridos promovam, no prazo de 15 (quinze) dias, a desocupação voluntária do imóvel, com a retirada de todos os bens móveis nele existentes (inclusive veículos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 2. Em caso de descumprimento voluntário da ordem no prazo assinalado, autorizar a expedição de mandado de imissão na posse em favor da autora, com autorização expressa para o uso de força policial e arrombamento, se necessário, para o fiel cumprimento da ordem judicial; 3. Determinar que os requeridos se abstenham de realizar qualquer nova invasão ou turbação no imóvel objeto da presente demanda, sob pena de responsabilização por desobediência.” Contra referida decisão, não foi interposto qualquer recurso pelas partes. Não obstante o deferimento da tutela antecipada, a parte agravante informou, em réplica (ID 242269943, origem), o não cumprimento da medida liminar, e requereu, em consequência, a majoração da multa diária e a imediata expedição do mandado de imissão na posse. Todavia, o juízo de origem não se manifestou sobre o referido pleito, uma vez que se limitou, após a réplica, a intimar o réu-reconvinte para que atribuísse valor à causa reconvencional e promovesse o recolhimento das custas processuais (ID 244718287, origem). Dessa forma, diante da ausência de pronunciamento expresso do juízo de origem acerca do pedido formulado em réplica, mostra-se incabível sua apreciação por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. ISTO POSTO, não conheço do recurso. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)